Tribunal: TJMT
Processo: 1007276-68.2023.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007276-68.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JONATHAN DELMON DOS SANTOS - CPF: 045.971.431-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL TRAMARIN - CPF: 040.660.919-54 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY FRANCO DE ANDRADE - CPF: 926.339.191-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN VIEIRA CAMPOS - CPF: 624.928.843-09 (VÍTIMA), IVANILSON VIEIRA CAMPOS - CPF: 625.006.293-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E AUSÊNCIA DE “
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA A RESPEITO
” DA INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO OU REDUÇÃO DO SEU VALOR – IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE COMO AUTOR DO ROUBO E DA TENTATIVADE ROUBO - DEPOIMENTO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA – PALAVRA DAS VÍTIMAS – ESPECIAL IMPORTÂNCIA – ORIENTAÇÃO DO STJ - JULGADO DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA – REPARAÇÃO CIVIL – NATUREZA DO DANO NÃO INDICADA NA SENTENÇA – DANO MORAL – NECESSÁRIA INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – ENUNCIADO CRIMINAL 14 DO TJMT - INDENIZAÇÃO AFASTADA -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA EM FAVOR DAS VÍTIMAS
.

Nos crimes contra o patrimônio, “
a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ, HC nº 581.963/SC).

“
A autoria delitiva foi devidamente comprovada pelos depoimentos das vítimas e dos policiais, corroborados pelas circunstâncias fáticas dos autos, razão pela qual não deve prosperar o pleito de absolvição por insuficiência de provas”
(TJMT, AP nº 1009429-20.2023.8.11.0055).

A 3ª Seção do c. STJ firmou entendimento de que “
a possibilidade de presunção do dano moral [...] não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido
”. Isso porque, a falta de indicação do valor mínimo necessário para a reparação do dano moral “
viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes
” (REsp nº 1.986.672/SC).

A pretensão indenizatória fundada em dano material pressupõe “
pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz
” (TJMT, Enunciado Criminal 14).

Recurso provido parcialmente para afastar a indenização fixada na sentença em favor das vítimas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1007276-68.2023.8.11.0037 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): JONATHAN DELMON DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JONATHAN DELMON DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJE nº 1007276-68.2023.8.11.0037), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas [vítima Ivan Vieira Campos] e tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas [vítima Ivanilson Vieira Campos], em concurso formal, a 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada vítima, a título de “
reparação dos danos causados pela infração
” - art. 157, § 2º,

II e art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II, na forma do art. 70, todos do CP - (ID 207783196).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) não houve “
contraditório e ampla defesa a respeito
” da indenização fixada na sentença.

Pede o provimento para que seja absolvido. Em pedido subsidiário, afastada a indenização ou reduzido o seu valor (ID 207783213).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 207783217).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e art. 57, §2º, inciso II, c/c o art. 14, II, todos do CP, à pena de 12 anos, 08 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 53 dias-multa – Irresignação defensiva – A defesa pugna pela absolvição em razão da inexistência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação a reparação de danos à vítima ou a redução do seu valor – Alegações parcialmente procedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra da vítima com especial valor probatório nos crimes desta natureza – Indenização – Ausência de contraditório- Afastamento– Pelo parcial provimento do recurso interposto, tão somente para que seja afastado o quantum indenizatório.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 209074663)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 30 de julho de 2023, por volta das 06h00min, na via pública denominada Avenida Florianópolis, em frente ao estabelecimento comercial TELEGÁS, nº 600, Bairro Centro Leste, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado
JONATHAN DELMON DOS SANTOS
, agindo com manifesto animus furandi, previamente ajustado

e através de unidade de propósitos com um comparsa não adequadamente identificado até o presente momento, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, cor prata,
subtraíram
para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular, marca/modelo IPHONE 8 PLUS, cor branca, em prejuízo da vítima IVAN VIEIRA CAMPOS, bem como
tentaram
subtrair coisas alheias móveis pertencentes à vítima IVANILSON VIEIRA CAMPOS, sendo que o delito em questão não foi consumado em razão de circunstâncias alheias à vontade do denunciado e de seu comparsa, vez que a vítima saiu correndo e acionou a polícia. [...]

DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de JONATHAN DELMON DOS SANTOS, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I (vítima Ivan Vieira Campos), e artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (vítima Ivanilson Vieira Campos). [...]

Ademais, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, requer que na r. sentença condenatória a ser proferida por este r. Juízo seja fixado valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais decorrentes das infrações, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos e, ainda, as provas colacionadas aos autos durante a instrução.
”
(Carlos Eduardo Pacianotto, promotor de Justiça – ID 207783163)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] 20. A materialidade está satisfatoriamente comprovada, conforme atestam o auto de prisão em flagrante delito em id n. 125576999, boletim de ocorrência em id n. 125577000 e 125577001, termo de exibição e apreensão em id n. 125577005, termo de reconhecimento de pessoa em id n. 125577008 e 125577012, bem como os demais elementos dos autos, notadamente as declarações prestadas em fase inquisitorial e judicial. Ressalte-se que, as vítimas narraram com riqueza de detalhes como o crime ocorreu. [...]

21. Analisando a autoria, vislumbro que o réu participou do delito em questão. O mesmo agiu com consciência de suas condutas no sentido de obter êxito na empreitada criminosa. [...]

33. Pois bem. Em que pese à negativa do acusado, caberia ao mesmo trazer aos autos elementos probantes com a finalidade de desconstituir aqueles produzidos pelo Ministério Público durante a instrução criminal, o que não ocorreu in casu.

34. A negativa isolada não é apta para desconstituir o conjunto probatório supramencionado. No conflito entre as palavras do réu, isoladas do contexto probatório, e a palavra da vítima, corroboradas pelo cenário probatório, há de se privilegiar a fonte de conhecimento consistente na palavra da vítima.

35. Ainda, não se vislumbra nenhuma prova de que o acusado não tenha participado do crime, tampouco a concorrência de qualquer excludente da ilicitude ou culpabilidade, muito menos um estado de dúvida instaurador do in dubio pro reo como alega a defesa, pelo contrário, o conjunto probatório, mostra-se firme, seguro e com alta carga de convencimento.

36. Pode-se perceber, portanto, que o roubo consumado e tentado restaram satisfatoriamente comprovado, sendo que o acusado deve ser condenado por duas vezes, posto que as provas obtidas em juízo demonstram que o acusado foi o autor do delito juntamente com seu comparsa, e que roubou a vítima Ivan Vieira Campos e tentou roubar a vítima Ivanilson Vieira Campos na mesma oportunidade, como se vê no decorrer dos fatos. Assim, em que pese o esforço da defesa, o que se descortina das provas conduzidas aos autos é que o réu foi o autor do delito de roubo em exame, com auxílio de um comparsa e divisão de tarefas para o sucesso da empreitada criminosa.

37. A prova é suficiente para a condenação nos termos propostos na denúncia, não se falando sequer em absolvição. Em outras palavras, ocorrera a subtração e deu-se a consumação, pois a coisa saiu da esfera de disponibilidade ou custódia da vítima. As provas coligidas aos autos corroboram a acusação, sendo suficiente para se concluir pela condenação deste pelo roubo anunciado na denúncia. [...]

38. No que tange ao concurso de agentes, desnecessário maiores digressões ante a fundamentação acima, visto que restou caracterizada a comunhão de esforços e conjunto de vontade entre o acusado e seu comparsa. [...]

46. Tomadas as considerações acima e, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima, que a fixo de forma definitiva. [...]

47. Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia formulada e por consequência CONDENO o réu JONATHAN DELMON DOS SANTOS [...] como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II (vítima Ivan Vieira Campos), e artigo 157, § 2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (vítima Ivanilson Vieira Campos), à pena que passo a individualizar e fixar. [...].”
(Roger Augusto Bim Donegá, juiz de Direito – ID 207783196)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 207774830), Termo de Reconhecimento de Pessoa nº 2023.16.304990 (ID 207774833) e Termo de Reconhecimento de Pessoa nº 2023.16.305000 (ID 207774833), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rafael Tramarin, investigador de Polícia (ID 207774829), Wesley Franco de Andrade, policial militar (ID 207774831), Ivan Vieira Campos, vítima (ID 207774832), Ivanilson Vieira Campos, vítima (ID 207774836), JONATHAN DELMON DOS SANTOS, apelante (ID 207774841),

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rafael Tramarin, investigador de Polícia (ID 207783187), Wesley Franco de Andrade, policial militar (ID 207783187), Roberto Soares Pereira, policial militar (ID 207783187), Ivan Vieira Campos, vítima (ID 207783187), Ivanilson Vieira Campos, vítima (ID 207783187) e o interrogatório de JONATHAN DELMON DOS SANTOS, apelante (ID 207783187),

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que o roubo e a tentativa de roubo atribuídos ao apelante JONATHAN DELMON DOS SANTOS, mediante concurso de agentes uma pessoa identificada como “Tampinha”, ocorridos no dia 30 de julho de 2023, por volta das 6h, na avenida Florianópolis, nº 600, bairro Centro Leste, no município de Primavera do Leste/MT, foram descritos, coerentemente, pelas vítimas Ivan Vieira Campos e Ivanilson Vieira Campos, em ambas as fases da persecução penal (ID 207774832; ID 207774836; ID 207783187; ID 207783187).

As narrativas das vítimas são convergentes no sentido de que: 1) caminhavam pela via pública; 2) foram abordados por JONATHAN DELMON DOS SANTOS e “Tampinha”, os quais utilizavam-se de uma motocicleta [Yamaha, modelo Fazer, cor azul] e anunciaram o assalto; 3) Ivan Vieira Campos perdeu o equilíbrio e caiu no chão; 4) Tampinha” subtraiu o aparelho celular [Iphone 8 PLUS, cor

branca] de Ivan Vieira Campos e o agrediu com golpes de capacete; 5) JONATHAN DELMON DOS SANTOS colocou a mão por baixo da camiseta, fazendo menção de que “
estava com uma arma na cintura
” e exigiu que Ivanilson Vieira Campos entregasse seu relógio e aparelho celular; 6) a referida vítima conseguiu fugir do local e acionar a polícia.

Assente-se que o apelante foi identificado pelas vítimas
Ivan Vieira Campos e Ivanilson Vieira Campos
, pessoalmente, na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Primavera do Leste e perante a autoridade judicial, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza, como autor do roubo (
ID 207774833; ID 207774833; ID 207783187; ID 207783187).

Essas declarações [das vítimas] estão corroboradas pelo depoimento de Rafael Tramarin [investigador de Polícia], em Juízo, de que “
em checagem as redes sociais do réu foi constatado que de fato o mesmo possuía uma motocicleta Fazer azul, que tem antecedentes criminais, e utilizava do mesmo modus operandi para subtração de aparelhos celulares de outras vítimas
” (ID 207783196 – excerto da sentença).

Noutro giro, a escusa do apelante de que apenas havia dado uma carona ao “Tampinha” afigura-se inverossímil, ao se considerar que “
a motocicleta utilizada para o crime era do réu, o réu naquele momento era o garupa do coautor, bem como, anunciou junto com ele o assalto para ambas às vítimas, tendo as duas escutado que se cuidava de um assalto
”, conforme bem pontuado pelo Juízo singular
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID 207783196).

Nos crimes contra o patrimônio, “
a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ, HC nº 581.963/SC – Relatora Min.ª Laurita Vaz – 22.3.2022).

Aplicável o seguinte aresto desta e. Câmara:

“
A autoria delitiva foi devidamente comprovada pelos depoimentos das vítimas e dos policiais, corroborados pelas circunstâncias fáticas dos autos, razão pela qual não deve prosperar o pleito de absolvição por insuficiência de provas.”
(AP nº 1009429-20.2023.8.11.0055 - Relator: Des. Paulo da Cunha – 19.3.2024)

Logo, a responsabilização penal do apelante
JONATHAN DELMON DOS SANTOS deve ser preservada.

Quanto à reparação civil, o órgão do Ministério público postulou, na denúncia, a fixação de “
valor mínimo para a reparação dos danos materiais e morais decorrentes das infrações
” (ID 207783163).

Todavia, não há indicação da natureza do dano, se moral ou material, na sentença. O Juízo singular fixou a “
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima
”, a ser custeada pelo apelante a título de “
reparação dos danos causados pela infração
”, por entender que o roubo e a tentativa de roubo causaram “
graves danos e abalos
” às vítimas (Roger Augusto Bim Donegá, juiz de Direito – ID 207783196).

Ocorre que a 3ª Seção do c. STJ firmou entendimento de que “
a possibilidade de presunção do dano moral [...] não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido
”. Isso porque, a falta de indicação do valor mínimo necessário para a reparação do dano moral “
viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes
” (REsp nº 1.986.672/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.11.2023).

Em seu turno, a pretensão indenizatória fundada em dano material pressupõe “
pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz
” (TJMT, Enunciado Criminal 14).

Logo, a reparação civil em favor das vítimas [Ivan Vieira Campos e Ivanilson Vieira Campos] deve ser afastada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a indenização fixada na sentença em favor das vítimas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024